Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727388-22.2024.8.07.0001 RECORRENTES: RAILSON ALVES FERREIRA, MAKLEY DE JESUS SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. FIXAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PENA REDIMENSIONADA. I. Caso em Exame: 1. Trata-se de apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas. Alegam, em síntese, nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ausência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como a revisão da dosimetria das penas impostas. II. Questão em Discussão: 2. A Defesa do primeiro apelante requer: (i) em sede preliminar, nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal; (ii) desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal); e (iii) em caráter subsidiário, a revisão da dosimetria com o afastamento da valoração negativa da conduta social e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 3. A Defesa do segundo apelante requer: (i) desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal); e (ii) em caráter subsidiário, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência. III. Razões de decidir: 4. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal restou afastada, porquanto o referido procedimento sequer foi realizado e tampouco serviu de fundamento à condenação, que se baseou em provas robustas e convergentes, como registros audiovisuais, apreensão de entorpecentes e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para a formação do juízo condenatório. 5. A tese de desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) foi rechaçada, haja vista a farta comprovação da traficância exercida pelos réus no local conhecido como “Buraco do Rato”, circunstância que evidencia finalidade mercantil, inclusive com alternância entre os agentes na venda e posse de valores em espécie. 6. A dosimetria da pena foi parcialmente revista de ofício, para aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), por cada circunstância judicial valorada negativamente, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, mantendo-se, contudo, a negativa do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em razão da ausência de efetiva admissão da traficância, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 630 do STJ. IV. Dispositivo 7. Recursos conhecidos e não providos. Penas redimensionadas de ofício. Os recorrentes alegam violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002